Tribunal: STF
Processo: RHC 182949
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO. ARTIGO 121, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 503.729, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL PRATICADO POR PESSOA SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.
    1. A desclassificação do homicídio doloso para a modalidade culposa depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita.
    2. Contudo, verifica-se a ocorrência de bis in idem com a cumulação na pronúncia de homicídio com dolo eventual, praticado na direção de veículo automotor, por agente sem habilitação e do delito de perigo de dano. Assim, o crime mais grave, homicídio deve absorver o menos grave, em virtude do princípio da consunção.
    3. Habeas corpus não conhecido. Todavia, a ordem é concedida de ofício”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 4º, parte final, do Código Penal, por duas vezes, c/c os artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para excluir a parte dispositiva que pronunciou o réu como incurso no artigo 306 do CTB, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS SIMPLES, NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL; CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DIREÇÃO, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO ( ART. 121, § 4º, PARTE FINAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEITO, EM CONCURSO MATERIAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO E O SEU NEXO CAUSAL COM A CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INALBERGAMENTO. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA TESE MINISTERIAL A RESPEITO DO ELEMENTO VOLITIVO - DOLO EVENTUAL – DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU. DIVERGÊNCIA A SER SANADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309, DO CTB, EM RAZÃO DE BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO PARCIAL. INJUSTO DO ART. 306, DO CTB QUE ESTÁ DE TAL FORMA IMBRICADO NO SUPOSTO HOMICÍDIO, QUE SÓ PODE SER AVALIADO CONJUNTAMENTE. CONDUTAS AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO AO ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO VERIFICAÇÃO, DE PRONTO, DE RELAÇÃO DE MEIO-FIM QUE AUTORIZA A ABSORÇÃO DE UMA FIGURA TÍPICA PELA OUTRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir a parte dispositiva que pronunciou o réu como incurso no art. 306, do CTB, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.”
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para para “afastar a incidência do art. 306 do Código de Trânsito”.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do julgamento pelo Júri.
    Aduz que “o STJ reconheceu a invalidade da decisão do TJBA e excluiu da pronúncia o art. 309, do CTB. Ocorre que o PACIENTE já havia sido submetido a Júri quando da prolação do acórdão recorrido e condenado pelos juízes leigos pela prática de delito tipificado no art. 309, do CTB, como se vê da sentença ora anexada”.
    Entende que “sendo visível o bis in idem na pronúncia do PACIENTE, ele não poderia ter sido submetido ao Tribunal do Júri nessas condições, pois este ato prévio e indispensável ao julgamento precisou ser revisto, o que contaminou os atos que o sucederam”.
    Argumenta que “tal quadro exigiu que a Defesa exaurisse seu tempo de fala durante o julgamento, destinando tempo precioso a uma acusação que não poderia existir, sendo impedida, assim, de deter-se à defesa do PACIENTE quanto à imputação de crime de homicídio, o que rompe os limites da regra do art. 477, do CPP, deprimindo as chances de convencimento dos jurados, que, quanto ao homicídio, encerraram um apertado placar (4 contra 3), indicando a delicadeza da questão, já assolada pela espinhosa discussão sobre dolo eventual e, então, agitada com debates sobre consunção entre crimes de perigo e crimes de resultado”.
    Sustenta que “houve inadmissível supressão do tempo de fala da Defesa, equivalente à cassação de sua palavra”.
    Considera que “o CPP não previu a hipótese específica de posterior revisão da pronúncia por habeas copus após julgamento pelo Júri. Porém, o presente caso é análogo à revisão pela via recursal e, a tal respeito, preceitua o art. 584, §2º, do CPP, que o julgamento não pode ocorrer quando a pronúncia não se acha definitiva”.
    Defende que “o decote da condenação é solução simplista que não satisfaz. O problema do prejuízo ao exercício da defesa persiste”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Com o exposto, requer-se a revisão da decisão recorrida, com a declaração de nulidade da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    De início, registra-se que a desclassificação do homicídio doloso para a modalidade culposa depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Por fim, verifica-se a ocorrência de bis in idem com a cumulação na pronúncia de homicídio com dolo eventual, praticado na direção de veículo automotor, por agente sem habilitação e que gerou perigo de dano, tanto que ocorreu a fatídica morte da vítima.
    Na realidade, caso fosse admitida a condenação pelos dois crimes estar-se-ia apenando o agente duas vezes pela prática do mesmo fato, pois a situação de perigo levou à morte da vítima.
    Assim, o crime mais grave, homicídio deve absorver o menos grave, em virtude do princípio da consunção.
    Por oportuno, confira-se precedente que em situação similar afastou o bis in idem, na hipótese de concurso entre homicídio e embriguez ao volante.
    Assim, deve ser excluído da pronúncia o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito, e, caso já tenha ocorrido o julgamento pelo Conselho de Sentença, deve-se extirpar a pena referente a este crime.
    Ante o exposto voto no sentido de não conhecer do habeas corpus, todavia, concedo a ordem, de ofício, para afastar a incidência do art. 306 do Código de Trânsito.”
    Ab initio, convém destacar que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria ora debatida. Com efeito, ao apreciar o mérito do habeas corpus lá impetrado, a Corte Superior verificou a ocorrência do aludido bis in idem, não tendo, contudo, se pronunciado acerca de possível nulidade do julgamento proferido em sentido contrário pelo Tribunal do Júri. 
    Deveras, limitou-se o Superior Tribunal de Justiça a dispor que “caso já tenha ocorrido o julgamento pelo Conselho de Sentença, deve-se extirpar a pena referente a este crime”, não tendo o impetrante suscitado a manifestação do Tribunal acerca da suposta nulidade por prejuízo ao exercício da defesa.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, há que se destacar que, a rigor, a decisão de pronúncia impugnada mediante habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça já se encontrava superada quando da concessão da ordem por aquele Tribunal, porquanto houve substituição do título judicial ante a superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Demais disso, verifico que a defesa considera que “o STJ reconheceu a invalidade da decisão do TJBA e excluiu da pronúncia o art. 309, do CTB”. Contudo, consta do acórdão impugnado que “deve ser excluído da pronúncia o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito”.
    Deveras, a despeito de o Tribunal de origem já ter, em momento anterior, afastado a incidência do artigo 306 do CTB, verifico que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para excluir da pronúncia esse mesmo delito, não tendo sido opostos os competentes embargos declaratórios. 
    Consoante se depreende do acórdão impugnado, conquanto em fundamentação o Tribunal Superior faça alusão à conduta tipificada no artigo 309 do CTB, não houve, em nenhum momento, a menção expressa de exclusão desse dispositivo, conforme pleiteado pela defesa. 
    Sendo esse o contexto, entendo que a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual, porquanto não se insurgiu em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, seja para requerer manifestação acerca de suposto prejuízo ao exercício da defesa, seja para sanar eventual erro constante da decisão que concedeu a ordem para afastar a incidência do crime que já havia sido afastado por decisão do Tribunal de origem. 
    Noutro giro, vale considerar o entendimento sufragado por esta Suprema Corte, no sentido de que a suspensão de julgamento pelo Tribunal do Júri somente ocorre nas hipóteses em que o recurso pendente contra a pronúncia ainda se encontra em trâmite perante as instâncias ordinárias. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.
    1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016.
    2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que “o § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária – sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia” (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 20.02.2009).
    3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte Superior.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 118.357, Segunda Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/10/2017).
    “HABEAS CORPUS - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO. O habeas corpus, a pressupor ilegalidade a repercutir no direito de ir e vir do cidadão, não é o meio próprio a lograr-se efeito suspensivo relativamente a recurso de natureza extraordinária, que, por previsão legal, não o tem. RECURSO - PRONÚNCIA - EFICÁCIA SUSPENSIVA - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 584 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária - sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia.” (RHC 86.468, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/2/2009)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal, in verbis:
    “Abstraindo-se de que o HC era incabível, há se ver que, se o Júri foi realizado em 19/05/2019 e se o c. STJ concedeu a ordem em 20/02/2020, há muito o writ, processualmente, havia perdido o objeto, até porque a lide penal passou a ter novo título: a sentença condenatória, superada a pronúncia.
    Não raro, se verifica situações em que ordem concedida em HC já nasce sem eficácia, a exemplo da que obsta a execução da pena, ao fundamento de que apenas esgotada a instância ordinária, mas durante o processamento do HC vem a se formar a coisa julgada quanto à condenação.
    Ainda há se ponderar que com o presente RHC, a defesa pretende seja a via mandamental transmutada em procedimento de acompanhamento do Júri, mas, conforme aqui demonstrado à exaustão, isso é repelido pelo rito do Júri, de circuito processual fechado. O que a defesa aqui faz é reclamar que após o julgamento pelo Júri foi concedida ordem modificando os limites da pronúncia. Ora, contra o acórdão do c. STJ é que não pode ser considerado o presente RHC, já que concedida ordem. Então, na prática, este RHC é contra o veredicto em si dos jurados, o que não pode se admitir, pois seria supressão da fase de apelação, competente o Tribunal revisor do Júri, no caso TJ/BA. E muito menos se pode considerar que a defesa poderia ajuizar no c. STJ a reclamação prevista na alínea f do inc. I do art. 1059 da Constituição, para restaurar a autoridade da concessão da ordem quanto à pronúncia, pois, processualmente, o ato reclamado não tem como anteceder a decisão que se tem por inobservada. 
    Todas essas considerações firmam que a concessão da ordem pelo c. STJ, alterando os limites da pronúncia após o veredicto, não tem como elidir a decisão dos jurados. Tem-se, na falta de termo melhor, paradoxo processual que não tem como ser decidido em sentido que desautorize o Júri, se verificando até mesmo, pela perda de eficácia da ordem concedida, possibilidade de não conhecimento deste RHC.
    E ao se reconhecer, diante de julgamento pelo Júri, como sem efeitos a posterior ordem concedida quanto a pronúncia, não se verifica prejuízo absoluto à defesa: basta que em apelação se alegue o que de Direito for, tutelando-se, assim, a plenitude de defesa.”
    Destarte, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente